Tribunal: TJDFT
Processo: 0136874-47.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0136874-47.2005.8.07.0001 RECORRENTE: S/A CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: CLÁUDIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL DO AUTOR RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. EXTENSÃO DO DANO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao pleito inicial para reconhecer a violação do direito autoral pelos réus, que veicularam fotografia de autoria do autor em jornal de grande circulação local sem sua autorização. 2. Autos remetidos a este Tribunal de Justiça para verificação da responsabilidade de cada um dos réus e da extensão do dano. 3. Nos termos do artigo 104 da Lei no 9.610/98, aquele que vender, expuser à venda, distribuir e/ou tiver em depósito obra reproduzida com fraude, com finalidade de obter lucro, responderá solidariamente com o contrafator. 4. Não sendo possível mensurar a extensão dos danos causados ao autor pela violação de seu direito autoral, deve-se proceder à liquidação por arbitramento, na forma do artigo 509, I, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 104 da Lei 9.610/98, sustentando a ausência de responsabilidade solidária, uma vez que não participou da elaboração do anúncio publicitário, não lhe sendo exigível pedir a autorização expressa do autor da fotografia para utilizar em propaganda institucional do Governo do Distrito Federal. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 104 da Lei 9.610/98, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao concluir pela responsabilidade solidária da recorrente, pois “cumpria-lhe, enquanto veículo jornalístico de grande circulação local, com fins lucrativos, exigir do contratante a expressa autorização do autor da foto para veiculá-la” (ID12707429), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “No caso de reprodução de obra com fraude, a Lei no 9.610/1998, no seu art. 104, na esteira de outras leis especiais, estipula a responsabilidade solidária de modo a privilegiar a reparação do dano. Estabelece que aquele que vender, expuser à venda, distribuir e/ou tiver em depósito obra reproduzida com fraude, com finalidade de obter lucro, condutas nas quais se insere a do editor, responderá solidariamente com o contrafator” (REsp 1645746/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/8/2017). No mesmo sentido, confiram-se o REsp 1716465/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/3/2018, e a decisão monocrática proferida no REsp 1.450.136/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004